Tribunal: TJDFT
Processo: 0738278-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738278-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA MAGALHAES FARAH AGRAVADO: SALOMAO BASSO RODRIGUES, SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO, SARA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA D E S P A C H O Em atenção à manifestação de ID 55754348, aguarde-se o julgamento noticiado e após, manifeste-se a parte agravante, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador